Tribunal: TJBA
Processo: 8064641-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064641-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
DANRLEY MENEZES BATISTA

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário. Agravo de instrumento. Exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Incidência da anterioridade nonagesimal após a edição da LC nº 190/2022. Inconstitucionalidade do convênio ICMS nº 93/2015 e modulação pelo STF. Irretroatividade da cobrança antes de 5/4/2022. Decisão parcialmente reformada para limitar a suspensão da exigibilidade ao período anterior à noventena. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, ocorridas entre 1º/1/2022 e 31/12/2022, sob fundamento da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 está condicionada à observância da anterioridade anual ou apenas da anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022 extrapola os limites constitucionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A Emenda Constitucional nº 87/2015 previu a necessidade de edição de lei complementar nacional para regular o DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sendo declarada a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019 (Tema 1093), com modulação dos efeitos até 31/12/2021.

4. A Lei Complementar nº 190/2022 supriu a lacuna normativa, estabelecendo normas gerais sem instituir ou majorar tributo, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988, conforme decidido pelo STF na ADI 7066 e reafirmado no RE 1.519.230/PI.

5. A legislação estadual foi devidamente adequada por norma publicada em 30/12/2021, de modo que, conjugada com a LC nº 190/2022, autoriza a exigência do DIFAL/ICMS a partir de 5/4/2022, em respeito à noventena.

6. A decisão que suspendeu a exigibilidade do DIFAL/ICMS durante todo o ano de 2022 excede os limites constitucionais, sendo cabível a restrição da suspensão ao período de 1/1/2022 a 5/4/2022, data final da noventena.

7. É adequada a manutenção da exigência de depósito judicial do valor controvertido, por assegurar equilíbrio entre as partes, reversibilidade do provimento e proteção ao erário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido
para limitar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS ao período de 1/1/2022 a 5/4/2022, mantendo-se a exigibilidade do tributo quanto às operações posteriores, preservadas as demais condições fixadas na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8064641-69.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
VI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.